Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-38.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003760-38.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAURINDA LOURENCA LEITE - CPF: 010.505.811-48 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO APRESENTADA – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO ACOLHIDA NA FORMA SIMPLES CORRIGIDOS NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA – DANOS MORAIS AFASTADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da relação jurídica A declaração de invalidade do contrato é medida que se impõe.

Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos à Autora devidamente corrigidos, porém a restituição deve ocorrer na forma simples diante da ausência de comprovação de fá fé da demandada já que esta não se presume

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “
in re ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplente.

A simples cobrança indevida não caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003760-38-2021

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA LAURINDA LOURENÇA LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Caixa Vida e Previdência S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que julgou procedentes os pedidos constantes da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada para declarar a nulidade do contrato de previdência VGBL proposta n. 8474618000508-2, condenar a ré/Apelante à restituição dos valores descontados da conta bancária da autora, em dobro sob o valor de R$ 30.000,00, determinando a correção dos valores monetariamente a partir do desconto pelo índice do INPC, condenou ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice do INPC, incidindo para as duas verbas (restituição dos valores e dano moral) juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que a sentença merece ser reformada, aduzindo que a Apelada sustenta que houve descontos indevidos, porém, nunca solicitou administrativamente o cancelamento e a devolução dos descontos ocorridos em sua conta no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ajuizando a demanda e pleiteando a restituição em dobro dizendo que houve má fé da Apelante.

Alega que a contratação no caso é plenamente válida sendo realizada por meio de assinatura eletrônica, sendo atendidas as exigências da Resolução 294/2013 e Instrução 79/2016.

Sustenta que em momento algum a Apelante atuou de má fé, não podendo esta ser presumida, e, ademais, não há conduta ilícita a justificar a sua condenação em danos morais.

Verbera que eventualmente deverá ser reduzido o valor dos danos morais porque entende ser excessivo já que não houve maiores repercussões na vida da Recorrida.

Assevera que na hipótese de não serem aceitas as teses defendidas na presente, requer-se sejam analisados quando da prolação do acórdão, para efeito de prequestionamento, os arts. 186, 187, 188, I, 757, 758, 759, 760, 884, 927 e 944 do CC e artigo 54 do CDC,

pugnando ao final, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Recorrida refuta a tese recursal, argumentando que não contratou o seguro questionado, acrescentando ser pessoa analfabeta e não poderia ter contratado na modalidade questionada demandando, inclusive, para tanto escritura pública.

Alega que são devidos os danos morais estando o valor em conformidade com a razoabilidade tendo em vista a conduta ilícita da Recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

Cuiabá, 02 de agosto de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023